Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE QUANTO AO REPASSE DE CONTRAPRESTAÇÃO E DE COMISSÕES. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL ESTIPULANDO A SUSPENSÃO DOS REPASSES E A COMPENSAÇÃO DE MULTA IMPOSTA EM VIRTUDE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. 1.1. Evidenciado que a ré/apelante não indicou os motivos pelos quais deixou de discutir no primeiro grau de jurisdição o direito à compensação requerida em grau de recurso, não há como ser conhecida a apelação cível em relação a este ponto, em decorrência de manifesta inovação recursal.

2. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que as partes contratantes teriam firmado acordo verbal estipulando a suspensão dos repasses de contraprestação e de comissões, bem como a compensação de multa imposta em virtude de falhas na prestação de serviços, não há como ser a empresa contratante exonerada da obrigação pactuada no contrato firmado pelas partes.

3. Celebrado o negócio jurídico mediante instrumento contratual por escrito, eventuais modificações das obrigações pactuadas devem observar a mesma forma, consoante a regra inserta no artigo 472 do Código Civil.

4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários recursais majorados.